Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO QUITADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré na obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar cobranças/descontos indevidos, relativo ao contrato liquidado, objeto dos autos, de n. 314698120-8, sob pena de devolução em dobro por cada desconto indevido; condenar a requerida a restituir a parte autora a quantia de R$ 207,10 (duzentos e sete reais e dez centavos) e julgou improcedente o pedido de condenação da Instituição Financeira por danos morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. Noticiou que em 22/02/2017 firmou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 28.216,51, oportunidade em que, também, lhe foi oferecido um cartão de crédito consignado administrado pela requerida, o que foi prontamente recusado. Alegou, porém, mesmo contra sua vontade, assinou documentos onde constava a contratação do referido serviço no valor de R$ 3.366,80. Sustentou que todos os débitos foram quitados, entretanto, no mês de maio de 2021, a Instituição Financeira voltou a descontar os valores de forma indevida. Defendeu que o banco admitiu ter efetuado o desconto incorretamente e, apesar de ter indicado seus dados bancários em três ocasiões distintas, atendendo a solicitação da parte requerida, esta não promoveu a devolução dos valores. Requereu a condenação da requerida a pagar, em dobro, os valores debitados de forma indevida na quantia de R$ 207,10; a obrigação de não efetuar os descontos referentes ao empréstimo já quitado e ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 41817712).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de danos morais a serem reparados. Em suas razões recursais, o autor alegou que o dano moral restou caracterizado pelo prejuízo sofrido pelo autor com descontos contínuos e por um lapso significativo de tempo, o expondo a um constrangimento ilegítimo, o que gera o dever de indenizar. Sustentou que desperdiçou seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela ré, demonstrado pela ida ao Procon, trocas de e-mails com a parte Recorrida, sem nenhuma solução, obrigando-o a ajuizar a presente ação. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Demonstrada a falha na prestação de serviços da ré quanto aos descontos indevidos ocorridos no benefício recebido pelo autor, ora recorrente, referente ao cartão consignado que já se encontrava quitado, inclusive, fato reconhecido pela instituição bancária que declarou ter o autor valores a serem ressarcidos (ID 41816653 - Pág. 25).

7. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, a tentativa de solucionar a questão extrajudicialmente e o acionamento do Poder Judiciário para afastar os descontos indevidos não configura situação a extrapolar aborrecimento cotidiano. Os descontos realizados de forma indevida eram de pequeno valor, conforme consignado na sentença, não maculando a subsistência do recorrente.

8. Não se aplica a teoria do desvio produtivo ao caso concreto, uma vez que o consumidor, na tentativa de solucionar problema causado pelo fornecedor compareceu ao PROCON em uma oportunidade (ID 41816653) e comprovou três contatos com a requerida, via mensagens eletrônicas (IDs 41816648, 41816649 e 41816650). Em que pese a atividade realizada pelo consumidor, tais contatos não maculam de modo expressivo o tempo produtivo do consumidor.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.